Tribunal: STF
Processo: RE 292779
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Reajuste de 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.
Compensação.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar os embargos de declaração
opostos ao acórdão prolatado no RMS 22.307, entendeu que, ainda em
observância aos princípios constitucionais em que este se baseou, se o
servidor civil tivesse sido contemplado com um dos reajustes concedidos
a diferentes categorias civis pela Lei 8.627/93, deveria ser feita a
indispensável compensação.
        - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        - Por outro lado, no tocante à questão da compensação
decorrente de eventuais aumentos concedidos posteriormente às leis
8.622/93 e 8.627/93, além de não ter sido decidida no referido
precedente do Pleno deste Tribunal, seria mister que se examinasse
previamente essa legislação infraconstitucional posterior que não foi
sequer indicada, não sendo cabível, para isso, o recurso
extraordinário.
        Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.